Tribunal: TJDFT
Processo: 0734593-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposto por CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer movida por SARA THALITA RIBEIRO DE MAGALHÃES. Em ID 58938744, a apelante requer a desistência de seu recurso. É o relatório do necessário. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados (ID 57142311), a sua homologação é medida que se impõe. Ademais, tendo em vista o acordo homologado nos autos do processo no 0739514-41.2023.8.07.0001, em trâmite na 11a Vara Cível de Brasília, referente ao mesmo contrato, objeto destes autos (contrato no 041130026051), conforme ID 193335634 e 193607376 do processo mencionado, houve a perda de objeto deste recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência da apelação, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. . Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora